Tribunal: TJDFT
Processo: 0711330-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711330-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRIELLY ALVARO OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRIELLY ALVARO OLIVEIRA SILVA contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos da execução fiscal, processo n. 0037765-42.2010.8.07.0015, ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL. A parte agravante alega, em síntese, que ocorreu a prescrição da execução, pois o crédito tributário foi constituído em 05.05.1999, foi objeto de parcelamento no processo administrativo n. 040.006082/99 e houve o inadimplemento de 3 parcelas consecutivas, a última em maio de 2003, o que levou ao cancelamento do benefício e ao recomeço da contagem do prazo prescricional. Narra que a execução fiscal foi ajuizada em 25.03.2010, ou seja, depois do decurso do prazo legal de 5 anos, o que enseja o reconhecimento da prescrição. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer a prescrição da execução. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Nos termos do artigo 174, inciso IV, do Código Tributário Nacional, a cobrança de crédito tributário prescreve em 5 anos, a partir de sua constituição definitiva, e o prazo prescricional é interrompido pelo despacho citatório na execução e também por ato de reconhecimento do débito pelo devedor, como no caso do pedido de parcelamento. No caso dos autos, em primeira análise, verifica-se que o crédito tributário foi constituído em 05.05.1999, a execução fiscal foi ajuizada em 25.03.2010 e o despacho que ordenou a citação ocorreu em 29.03.2010. Antes disso, porém, ainda em 1999, foi apresentado pedido de parcelamento do crédito pelo contribuinte, o que implicou a interrupção do prazo prescricional. De acordo com a decisão agravada, o parcelamento foi cancelado em 10.11.2005, quando teria reiniciado o curso do prazo de prescrição. No entanto, o agravante sustenta que o inadimplemento do parcelamento, que gerou o seu cancelamento, ocorreu em maio de 2003, quando se deu o vencimento da terceira parcela consecutiva sem pagamento (ID 132358567 na origem), de acordo com o artigo 2o, § 8o, da Lei Complementar n. 52/97. Como decorreu prazo superior a 5 anos desde o inadimplemento do parcelamento pelo agravante (maio/2003) até o ajuizamento da execução fiscal (março/2010), está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Além disso, o perigo da demora está presente, pois a decisão agravada determinou a penhora de ativos financeiros do agravante via Sisbajud. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - PARCELAMENTO DO DÉBITO - LC 432/01. 1. A prescrição intercorrente é modalidade de prescrição ligada à agilidade processual; evita a desídia da parte e leva à extinção da pretensão executiva. Assim, seu reconhecimento exige a paralisação do processo por fato imputável ao credor, ou seja, sua inércia e/ou negligência com o andamento do feito. 2. O parcelamento do débito, previsto na Lei Complementar n. 432/01, obsta o transcurso do lapso prescricional. Inteligência do art. 174, IV, do CTN. 3. O prazo prescricional somente é reiniciado em caso de inadimplemento ou cancelamento do parcelamento, momento no qual passa a ser exigível o crédito tributário. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1674166, 07179123120228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PREJUDICIAL DE MÉRITO, INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. O pedido de parcelamento do crédito tributário interrompe o curso do lapso prescricional, uma vez que o requerimento indica o reconhecimento da existência da dívida e atrai a incidência do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional. 3. Uma vez descumprido o parcelamento, o prazo prescricional volta a fluir por inteiro, a partir data do inadimplemento. (...) 6. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1346414, 07070512020218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INTERRUPÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. PARCELAMENTO. PEDIDO DO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. FAZENDA PÚBLICA. INCLUSÃO SÓCIO-GERENTE. CDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. NECESSIDADE. 1. O prazo para cobrança de crédito tributário prescreve em cinco anos, a contar da constituição definitiva da dívida, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional. 2. O pedido de parcelamento do débito tributário interrompe o curso do lapso prescricional, uma vez que o requerimento indica o reconhecimento da existência da dívida, o que atrai a incidência do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional. Descumprido o parcelamento, o prazo prescricional volta a fluir por inteiro, a partir data do inadimplemento. (...) 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1332360, 07211181020198070016, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, verifico a presença dos requisitos legais para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator